Tribunal: TJSP
Processo: 2070010-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Indeferimento da tutela de urgência. Irresignação da parte autora. Existência de verossimilhança das alegações da parte recorrente. Evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Execução da dívida garantida por penhora. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela preenchidos. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Indeferimento da tutela de urgência. Irresignação da parte autora. Existência de verossimilhança das alegações da parte recorrente. Evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Execução da dívida garantida por penhora. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela preenchidos. RECURSO PROVIDO.